Tribunal: TJMT
Processo: 0000084-69.2016.8.11.0030
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000084-69.2016.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CRISTINA DA SILVA - CPF: 014.083.911-98 (APELANTE), A Coletividade (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000084-69.2016.8.11.0030

APELANTE: CRISTINA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INTRODUÇÃO DE ENTORPECENTES EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DE POLICIAIS PENAIS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que condenou a ré à pena de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime aberto, além do pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, § 4º, c/c art. 40, III, ambos da Lei n. 11.343/06).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em saber se há provas suficientes para a condenação da recorrente pelo crime de tráfico de drogas, em razão da suposta introdução de entorpecentes no estabelecimento prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva restou comprovada pelo Auto de Apreensão e pelos Laudos Periciais, que atestaram a natureza entorpecente da substância apreendida.

4. A autoria encontra respaldo nos depoimentos dos policiais penais que realizaram a apreensão, os quais relataram que a droga foi encontrada no material levado pela apelante para seu irmão, dentro de um tubo de pasta de dente.

5. Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal (Enunciado Criminal n. 8 do TJMT).

6. A negativa de autoria da recorrente não encontra amparo no conjunto probatório, sendo incompatível com as circunstâncias apuradas, que indicam sua participação ativa no ingresso de entorpecente em estabelecimento prisional, em desacordo com a legislação vigente.

7. O nervosismo excessivo durante a revista policial e o contexto fático reforçam a ciência e o dolo da agente na prática criminosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
""Os depoimentos de policiais penais, quando harmônicos e corroborados por outros elementos probatórios, são suficientes para comprovar autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas."

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.343/2006, arts. 33, § 4º, e 40, III.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Ap. 119136/2015; TJMT, Ap. 0000816-06.2017.8.11.0098.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000084-69.2016.8.11.0030

APELANTE: CRISTINA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Cristina da Silva,
buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da Comarca de Nobres,
que a condenou à pena de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime aberto, além do pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, § 4º, c/c o art. 40, III, ambos da Lei n. 11.343/06).

Em suas razões, postula a apelante sua absolvição por ausência de provas, uma vez que não confessou
o delito e as compiladas aos autos são frágeis, impondo-se, por isso, a aplicação do
in dubio pro reo
.

O Ministério Público Estadual rechaça os alaridos recursais deduzidos pela apelante, pleiteando a manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000084-69.2016.8.11.0030

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra a apelante,
Cristina da Silva
, a prática
do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, § 4º, c/c o art. 40, III, ambos da Lei n. 11.343/06)
, consoante se extrai da peça acusatória:

Consta dos referidos autos de Inquérito Policial que, na data de 06 (seis) de abril de 2016 (dois mil e dezesseis), por volta das 09h45min, nesta cidade, a denunciada foi surpreendida enquanto trazia consigo, para fins de mercancia no interior da cadeia pública, substância entorpecente cannabis sativa, popularmente chamada de "maconha" (Auto de Apreensão de fls. 04/05 do IP e Laudo de Constatação de fls. 32 do IP).

Conforme restou apurado, na data dos fatos, na Cadeia Pública, era dia de entrega de material de higiene pessoal e alimentos para os reeducandos. Ao realizar a revista do material encaminhado pela denunciada Cristina da Silva ao seu irmão, o agente ao apertar a embalagem de creme dental, percebeu um objeto sólido.

Nesse ínterim, vistoriando o interior da embalagem, constatou-se um pedaço plástico contendo substância análoga à maconha. Para averiguar do que se tratava, foi introduzido um pedaço de arame no interior da embalagem de creme dental, e ao puxar o objeto sólido que havia sido percebido dentro do creme dental, foi imediatamente verificado de se tratar de uma substância esverdeada análoga à "maconha", envolvida em um pedaço de plástico branco (Auto de Apreensão de fls. 04/05 do IP).

A prova da materialidade do crime imputado à acusada ressurge clara, diante do Auto de Apreensão de fls. 04 do IP e Laudo de Constatação de fls. 32 do IP. Os indícios de autoria, da mesma forma, restam inequívocos, pela dinâmica dos fatos, tendo sido a droga apreendida em poder da acusada, bem como pela prova testemunhal carreada.

A despeito dos argumentos aduzidos pela combativa defesa, após minuciosa análise do conjunto fático-probatório reunido na instrução criminal, verifica-se que os autos contêm provas suficientes para a manutenção da condenação.

Neste ponto, transcrevo excertos das contrarrazões ministeriais que mostram, de modo irrefutável, a participação da recorrente na empreitada delituosa,
verbis:

[...] A MATERIALIDADE do crime está demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito de fl. 13; Boletim de Ocorrência n. 2016.5014 de fl. 14-15; Auto de Apreensão de fl. 16; Fotografia de fl. 17; Termo de Depoimento de fl. 19; Termo de Depoimento de fl. 21; Auto de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente de fl. 24; Relatório de fl. 43-44; Laudo de Constatação n. 0098/2016 de fl. 49-50 e pelos depoimentos colhidos em sede policial, confirmados judicialmente.

Conforme consta do Laudo Pericial n. 0098/2016 o material analisado teve como resultado POSITIVO para CANNABIS SATIVA “MACONHA”.

De igual modo, a AUTORIA está comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito de fl. 13; Boletim de Ocorrência n. 2016.5014 de fl. 14-15; Auto de Apreensão de fl. 16; Fotografia de fl. 17; Termo de Depoimento de fl. 19; Termo de Depoimento de fl. 21; Auto de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente de fl. 24; Relatório de fl. 43-44; Laudo de Constatação n. 0098/2016 de fl. 49-50, e depoimentos colhidos em sede policial, confirmados judicialmente.

Conforme elementos constantes do Relatório de Investigação de fls. 43-44, a denunciada CRISTINA embora tenha negado ter inserido o entorpecente no interior creme dental, esclareceu ter sido a responsável pela compra dos produtos de higiene pessoal a serem entregues a seu irmão, o custodiado Claudionor.

Evidenciando assim, que as drogas apreendidas seriam utilizadas para traficância no interior das dependências do estabelecimento prisional.

Não obstante, conforme entendimento cediço na doutrina e jurisprudência, para a caracterização do delito, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.

Nesse sentido o teor do Enunciado 07 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, ao dispor que o “delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”.

In casu, verifica-se que as testemunhas, policiais militares, ao realizarem a revista do material de higiene que a denunciada estava levando para o irmão, quando localizaram as drogas para traficância no interior do creme dental.

ROBSON WAGNER OJEDA, Policial Penal, declarou que se recorda que estava de plantão, tendo havido denúncia de que ela levaria a droga para o irmão e quando revistado, foi constatado que havia material análoga à maconha. Após a revista, a acusada ficou nervosa, sendo encaminhada à Delegacia.

De modo igual, JOSYMAR MANOEL DA SILVA LIMA, policial penal, declarou que na época era diretor do estabelecimento, mencionou que obteve a informação de que a acusada foi surpreendida levando droga para o irmão “Pretote”. Mencionou que a droga estava no interior de um tubo de pasta.

[...] A defesa também tenta descredibilizar as diligências realizadas pelos policiais que atuaram nos fatos, contudo notório que toda a ação se deu após ser constatado situação de flagrância, sendo o tráfico comprovado, posteriormente.

Assim, não se pode cogitar a ilegalidade na apreensão do entorpecente, tampouco descredibilizar a as provas produzidas durante a ocorrência policial.

[...] Ademais, para a caracterização do tráfico, pouco importa a quantidade de entorpecentes apreendida, desde que a circunstâncias do caso concreto indiquem a ocorrência de mercancia, como colacionado nos presentes autos, corroborada pela jurisprudência do Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL – DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES – INCONFORMISMO DA DEFESA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06) – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PALAVRA DOS POLICIAIS EM CONSONÂNCIA COM DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL.

Mantém-se a condenação dos acusados pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes diante da existência de provas robustas da materialidade e autoria delitiva, merecendo destaque as circunstâncias do flagrante, em especial o entorpecente apreendido juntamente com outras substâncias comumente utilizadas para misturar a droga, bem como os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão dos recorrentes, prestados em juízo, sob a garantia do contraditório, que indicam que não se trata se exclusivo uso próprio, mas sim, de destinação comercial das substâncias entorpecentes apreendidas (N.U 0000816-06.2017.8.11.0098, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/10/2019, Publicado no DJE 25/10/2019).

Com efeito, ao contrário do que afirma a defesa, existem vários elementos da mercancia ilícita de substâncias entorpecentes, ao levar drogas para seu irmão que se encontrava recluso em unidade prisional [...].

Segundo se infere dos autos, a materialidade do crime de tráfico de drogas restou comprovada pela apreensão de uma porção de
maconha
, pesando aproximadamente
10 gramas
. O Laudo Pericial de Constatação n. 0098/2016 confirmou a natureza entorpecente da substância, caracterizando o tipo penal do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Por sua vez, a autoria encontra respaldo em um conjunto probatório sólido e consistente, que inclui não apenas a apreensão do entorpecente em posse da ré, mas também o contexto da prisão, consistente na localização da porção de droga dentro de um tubo de pasta de dente, que era destinado ao seu irmão, preso na cadeia pública de Nobres.

A testemunha, Josymar Manoel da Silva Lima, ao ser ouvido em juízo, relatou que, na época dos fatos, exercia a função de diretor do presídio e foi notificado pelos plantonistas sobre a apreensão de droga em posse de Cristiane da Silva, que estava em visita ao irmão preso, conhecido como “Pretote”. Segundo os relatos dos agentes penitenciários, a substância entorpecente foi encontrada dentro de um tubo de pasta de dente, durante a revista de rotina das mercadorias levadas pelos visitantes.

O policial penal informou que não estava presente no momento da apreensão, pois a revista foi realizada por agentes plantonistas em um dia de visita. Após ser comunicado do ocorrido, dirigiu-se ao presídio, onde acompanhou a condução da acusada à delegacia pelo policial Robson.

Quanto à forma como a droga foi encontrada, a testemunha declarou que, ao chegar ao local, os agentes já haviam aberto o tubo de pasta de dente e retirado a substância, que estava embalada em plástico. Por fim, confirmou que o procedimento de revista é rotineiro e aplicado a todas as visitas.

No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha, Robson Wagner, o qual disse que que se recordava do fato ocorrido em 2015, envolvendo a acusada Cristina da Silva, que tentou ingressar no presídio portando substância entorpecente durante visita ao seu irmão Claudionor da Silva, conhecido como “Pretoti”.

Segundo o relato do policial, a equipe prisional já havia recebido uma denúncia prévia de que a visitante tentaria adentrar com drogas, razão pela qual os agentes intensificaram a fiscalização. Durante a revista minuciosa das mercadorias, constataram um volume estranho dentro de um tubo de creme dental, que, ao ser aberto, revelou conter uma substância análoga à maconha.

A testemunha destacou que, ao perceber que os agentes haviam descoberto a droga, Cristina demonstrou nervosismo, quase chorou, mas não chegou a confessar verbalmente. Após a apreensão do material, a acusada foi conduzida à delegacia de polícia.

Como visto, as declarações dos policiais penais corroboram os fatos imputados à recorrente e reforça a dinâmica da apreensão da substância entorpecente.

Sabe-se que os depoimentos dos agentes de segurança possuem eficácia probatória para embasar a condenação, principalmente quando congruentes com as demais provas existentes nos autos (Enunciado Criminal nº 8 do TJMT).

A recorrente, por sua vez, negou a prática do crime, afirmando desconhecer que o creme dental que estava levando continha substância entorpecente. Contudo, admitiu ter sido ela própria quem adquiriu os produtos de higiene pessoal destinados ao seu irmão, o que revela uma evidente contradição em sua versão dos fatos.

Diante desse contexto fático, fica claro que a responsabilização penal da ré pelo crime de tráfico de drogas encontra respaldo e comprovação nos elementos probatórios constantes dos autos, especialmente nos depoimentos detalhados dos policiais penais, que descreveram minuciosamente a diligência que resultou na apreensão da maconha que a acusada tentava introduzir na cadeia pública para seu irmão Claudionor.

De mais a mais, é pouco crível a versão da apelante, sobretudo porque os depoimentos dos policiais foram harmônicos tanto em sede policial como em juízo, e não há indícios de que os agentes tiveram a intenção de forjar o flagrante para prejudicá-la com a imputação falsa de crime.

Não se pode sequer cogitar que a recorrente não sabia que estava transportando a droga, caso contrário não apresentaria nervosismo excessivo na revista, a ponto de “quase chorar”, como relatou a testemunha Robson Wagner.

Outrossim, conforme bem consignou a Promotoria de Justiça de Nobres em contrarrazões
, “segundo relatado pelas autoridades policiais, já havia informações anteriores de que a acusada realizaria entrega de entorpecentes ao irmão que se encontrava custodiado naquela unidade prisional, sendo constatado no momento da revista que as acusações eram verdadeiras”.

Nesse contexto, o conjunto probatório se afigura robusto e suficiente para embasar a condenação da recorrente pela prática dos crimes de tráfico de drogas, tal como reconhecida na sentença, que não merece reparo, neste particular.

Ademais, a
“simples negativa de autoria pelo acusado, desacompanhada de qualquer substrato probante, não prospera diante das declarações fornecidas pelas testemunhas em ambas as fases procedimentais, as quais estão amparadas pelos demais elementos de provas existentes no processo, conjunto suficiente para a manutenção do édito probatório”
[TJMT, Ap. 119136/2015].

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025